Tribunal: TJBA
Processo: 8076074-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076074-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JEILAN DA SILVA GONCALVES e outros

Advogado(s): ARTHUR NUNES EDUARDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06). QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paciente, que teve sua prisão em flagrante decretada em 7

(sete) de outubro de 2024, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts.33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidos, em poder do Paciente e de outros dois corréus com 6

(seis)

trouxinhas contendo maconha, pesando aproximadamente 9,9
g

(
nove gramas e novecentos miligramas),

13(treze)

trouxinhas de Crack e R$ 109

(cento e nove reais) em espécie.

II. Questão em discussão

2. Estão em análise as alegações de: a) inexistência de
periculum
libertatis
, especialmente em razão das alegadas condições pessoais favoráveis b) não preenchimento dos requisitos e carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; c) cabimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; d) fragilidade probatória acerca da materialidade e autoria delitivas.
d) constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia

III. Razões de decidir

3.
Não se presta o
habeas corpus
à análise aprofundada do mérito da imputação penal, à verificação da tipicidade da conduta ou autoria delitivas, por dependerem tais temas de dilação probatória, motivo pelo qual nega-se conhecimento ao
writ
nesse particular.

4. Verifica-se do
decisum
que a Autoridade Impetrada demonstrou a existência do fumus

comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum
libertatis
, este último baseado na necessidade de garantia da ordem pública. Logo, o quadro fático evidencia a necessidade da segregação cautelar, conforme disposto no art. 312, II e IV, do CPP.

5. Saliente-se que as eventuais condições pessoais favoráveis, não bastam para, isoladamente, ensejar a revogação da prisão, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos do Art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre
in
casu
, motivo pelo qual a afasta-se o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
6. Novo título judicial justifica a privação de liberdade do Paciente.

IV. Dispositivo e tese

7.
À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:
1. Impossibilidade de conhecimento de questões meritórias na via estreita do
habeas corpus.
2. Verificado o preenchimento dos requisitos legais inseridos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar, quando preenchidos os requisitos legais para a segregação.

Dispositivos relevantes citados:
Art.35, da Lei nº 11.343/2006, Arts.311 e 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024;
ST
J,
AgRg
no
HC 608289 / SP; 5ª Turma;
REl
Min Felix Fischer; Data d
o
Ju
l
gamento: 27/10/2020
, (STJ; RHC 117791 / SP; Rel Min Reynaldo Soares da Fonseca; 5ª Turma; Data do Julgamento: 17/10/2019).

HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

HABEAS CORPUS N. 8076074-70.2025.8.05.0000 – Ubatã/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8076074-70-.2025.8.05.0000, da Comarca de Itambé/BA,
impetrado pelo advogado ARTHUR NUNES EDUARDO (OAB/ES 41392), brasileiro, solteiro, CPF Nº 144.687.017-06, com endereço eletrônico
arthurnuneseduardo.adv@gmail.com
, com endereço na rua Eurico Salles,112, Centro, São Gabriel da Palha -ES, em favor de JEILAN DA SILVA GUIMARÃES

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator